Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III.
2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado.
3. Agravo conhecido e não provido.